Tribunal: TJES
Processo: 5002227-90.2022.8.08.0038
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2025-07-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002227-90.2022.8.08.0038

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: TONY ACABAMENTOS LTDA

APELADO: DANNDARA SOUZA DE ARAUJO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. RESCISÃO CONTRATUAL. COMPRA E VENDA DE PORTA EM ACM. INADIMPLEMENTO DO FORNECEDOR. PROPOSTA ACEITA E NÃO FORMALIZADA. DANO MORAL AFASTADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta por Tony Acabamentos Ltda. contra sentença proferida na “ação de rescisão contratual c/c ressarcimento e dano moral” ajuizada por Danndara Souza de Araújo, que julgou procedentes os pedidos da autora para: (i) declarar a rescisão do contrato firmado entre as partes; (ii) condenar a requerida à restituição, de forma simples, de todas as parcelas pagas, com correção monetária a partir dos desembolsos e juros moratórios desde a citação; e (iii) fixar indenização por dano moral em R$ 5.000,00. A apelante impugna a competência territorial, a incidência do CDC, a revelia, a caracterização de descumprimento contratual e a condenação por dano moral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) determinar se houve inadimplemento contratual por parte da fornecedora que justifique a rescisão do contrato e a restituição dos valores pagos; (ii) analisar se o inadimplemento contratual configura, no caso concreto, dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A revelia operada na origem gera presunção relativa de veracidade dos fatos alegados pela autora, a qual é corroborada pela prova documental constante nos autos, especialmente pela ata notarial das comunicações entre as partes.

4.
A incompetência territorial arguida em apelação encontra-se preclusa, em razão da ausência de contestação no momento processual adequado, nos termos dos arts. 64, 65 e 337, II, do CPC/2015.

5.
A relação jurídica firmada entre as partes enquadra-se como relação de consumo, sendo aplicável o Código de Defesa do Consumidor, conforme os conceitos legais de consumidor e fornecedor (CDC, arts. 2º e 3º).

6.
Restou demonstrado que a proposta no valor de R$ 27.876,77 foi aceita pela autora, ficando a formalização do aditivo contratual pendente por exclusiva inércia da fornecedora, que, dois meses depois, apresentou novo orçamento em valor quase dobrado (R$ 49.496,00), sem alteração nas especificações do produto contratado.

7.
De acordo com o art. 427 do Código Civil, a proposta vincula o proponente se aceita nos termos inicialmente oferecidos, salvo manifestação em contrário, o que não ocorreu no caso.

8.
Diante da ausência de execução nos moldes do valor acordado e da tentativa posterior de majorar indevidamente o preço, configura-se inadimplemento contratual da requerida, autorizando a rescisão contratual e a restituição dos valores pagos.

9.
Não ficou caracterizada situação excepcional capaz de ensejar dano moral, pois os fatos revelam mero inadimplemento contratual sem violação a direito da personalidade, em consonância com o entendimento pacificado do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.
Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.
A revelia que acarreta presunção de veracidade dos fatos não afasta a necessidade de análise das provas constantes dos autos.

2.
A proposta aceita pelo consumidor vincula o fornecedor, sendo vedada modificação unilateral posterior sem justa causa.

3.
O inadimplemento contratual por aumento injustificado de preço após aceite do consumidor configura descumprimento contratual apto a ensejar a rescisão e a restituição dos valores pagos.

4.
A ausência de circunstância excepcional impede a caracterização do dano moral nos casos de mero inadimplemento contratual.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Como brevemente relatado, trata-se de
apelação cível
interposta por
Tony Acabamentos Ltda.
contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Nova Venécia que, na presente “
ação de rescisão contratual c/c ressarcimento e dano moral
” ajuizada por
Danndara Souza de Araújo
, julgou procedentes os pedidos a fim de:
(i)
declarar rescindido o contrato celebrado entre as partes;
(ii)
condenar a requerida a restituir à autora todas as parcelas pagas, de forma simples e em parcela única, com a incidência de correção monetária a partir de cada desembolso e de juros de mora de 1% ao mês desde a citação; e
(iii)
condenar a requerida ao pagamento da quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por dano moral.

Em suas razões recursais, sustenta a apelante, em síntese, que:
(i)
faz jus à assistência judiciária gratuita por não reunir condições financeiras de arcar com as despesas do processo;
(ii)
é incompetente o foro de Nova Venécia para processar e julgar a demanda, uma vez que a competência é do Juízo de São Mateus, de acordo com a cláusula de eleição de foro contida no contrato celebrado;
(iii)
em que pese a revelia decretada, esta não gera presunção absoluta de veracidade das alegações da parte contrária;
(iv)
a apelada alterou o projeto inicialmente contratado, sem que houvesse a celebração de termo aditivo a fim de formalizar a modificação;
(v)
descabe exigir-lhe o cumprimento das condições inicialmente pactuadas, tendo em vista que a modificação realizada pela apelada encareceu substancialmente o valor do serviço;
(vi)
não pode ser compelido a oferecer seus serviços perpetuamente por um valor fixo, sem considerar a valorização de seu trabalho;
(vii)
optou a apelada por não celebrado termo aditivo, apesar de ciente do valor atualizado do serviço;
(viii)
não se aplica o Código de Defesa do Consumidor à relação contratual existente entre as partes;
(ix)
ao modificar unilateralmente o projeto e não formalizar o termo aditivo, foi a apelada quem deu causa à divergência, não configurando descumprimento contratual de sua parte;
(x)
em se tratando de mera desavença contratual, não se configurou dano moral indenizável;
(xi)
o mero inadimplemento contratual não configura, por si só, dano moral, sendo necessário que se comprove a ocorrência de sofrimento psicológico, humilhação ou situação vexatória, o que não ocorreu no presente caso, haja vista que nem sequer houve descumprimento contratual de sua parte; e
(xii)
na hipótese de ser mantida a condenação, deve ser reduzido o valor da indenização por dano moral, dada a sua excessividade.

Não há preliminares ou questões prejudiciais a serem examinadas por este Órgão Colegiado, daí porque avanço ao conteúdo meritório da demanda. Vejamos.

No tocante a
assistência judiciária gratuita
, foi comprovada pela apelante a realização do preparo recursal após o indeferimento do pedido formulado no bojo de suas razões recursais, tratando-se, portanto, de questão superada.

Em seguida, são necessárias algumas breves considerações sobre os
efeitos da revelia
, por ter sido decretada na sentença diante da ausência de apresentação de defesa pela requerida/apelante.

O art. 344 do CPC/2015 estabelece que “
Se o réu não contestar a ação, será considerado revel e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pelo autor
”.

Nesse sentido, os fatos atingidos pelos efeitos da revelia não necessitam de prova e a presunção de veracidade dos fatos pode ser afastada se o contrário resultar da prova dos autos ou se não houver verossimilhança do alegado (CPC, art. 345, IV).

Vejamos o seguinte precedente do Superior Tribunal de Justiça, meramente a título de ilustração:

“(...) 5. No plano material, a revelia gera presunção de veracidade dos fatos apresentados na inicial (art. 344 do CPC/15). Há precedentes desta Corte no sentido de que referida presunção é relativa e que não importa em procedência compulsória do pedido, sobretudo quando os elementos probatórios constantes nos autos conduzirem à conclusão diversa ou não forem suficientes para formar o convencimento do juiz.

6. Revelia não se confunde com pretensão não resistida. Isso porque, a resistência à pretensão decorre tanto da apresentação de contestação quanto da não satisfação do interesse alheio qualificado.

7. Embora o réu revel não conteste, formalmente, a pretensão autoral, também não a satisfaz. Logo, subsistindo o interesse do autor/recorrente na demanda, tem-se por verificada a resistência.

8. (...)

10. Recurso especial conhecido e provido para reformar parcialmente o acórdão estadual e condenar o recorrido ao pagamento de honorários sucumbenciais em favor do patrono do recorrente, arbitrados em 15% sobre o valor da condenação.”

(STJ, Terceira Turma, REsp 2.030.892/MG, relª Minª Nancy Andrighi, julgado em 29/11/2022, DJe de 01/12/2022)

Aperfeiçoada a revelia, com os efeitos preclusivos que lhe são inerentes, não é permitido ao réu, ao ingressar com apelação,
formular pretensão que demandava a apresentação de defesa
, por compreender fatos extintivos, impeditivos ou modificativos do direito reivindicado não previamente apreciados na instância de origem.

Por conseguinte, foi alcançada pela preclusão a exposição fática trazida pela requerida/apelante em suas razões recursais em relação a determinados pontos, a exemplo da alegada
incom
petência
do foro de Nova Venécia para processar e julgar a demanda, sob o argumento de que seria competente o Juízo de São Mateus, de acordo com a cláusula de eleição de foro contida no contrato celebrado.

Muito embora seja correta a premissa de que a
competência absoluta
pode ser arguida a qualquer tempo e grau de jurisdição, ao invocar a prevalência da cláusula de eleição de foro, em prol da modificação da competência para o Juízo de São Mateus, a bem da verdade é arguida a sua
competência territorial
que, por ser
relativa
, deveria ter sido suscitada pela parte em
preliminar de contestação
(CPC, arts. 64 e 337, II).

Por ser ditada unicamente no âmbito de interesse privado, a incompetência territorial é prorrogável se não for arguida pela parte contrária no momento apropriado, qual seja, por ocasião da contestação como matéria preliminar, de modo que, diante da revelia da parte requerida,
prorrogou-se e estabilizou-se
, tornando inviável a discussão da matéria em grau recursal, nos termos do art. 65 do Código de Processo Civil, segundo o qual “
Prorrogar-se-á a competência relativa se o réu não alegar a incompetência em preliminar de contestação
.”

Na sequência, deve ser também rejeitada a tese recursal de que não se aplica o Código de Defesa do Consumidor, na medida em que a relação jurídica é nitidamente de consumo e, estando as partes inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos nos arts. 2º e 3º da Lei nº 8.078/90, aplicam-se as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.

Superado o ponto, consta da narrativa exordial que a autora/apelada, no dia 11/10/2021, celebraram contrato para aquisição de uma porta em ACM, no valor de R$ 23.000,00 (vinte e três mil reais) e, posteriormente, foi da autora a iniciativa de modificar o projeto da porta, cuja possibilidade havia sido prevista no contrato; após ser solicitada a alteração do projeto, o preposto da requerida, de nome Edinaldo Medina, forneceu-lhe um novo orçamento no valor de R$ 27.876,77 (vinte e sete mil oitocentos e setenta e seis reais e setenta e sete centavos), que foi por ela aceito, sem que houvesse o encaminhamento do aditivo contratual para assinatura, conforme prometido.

Ainda de acordo com a sua narrativa, em abril de 2022, solicitou o envio do termo aditivo, cuja existência a requerida alegou desconhecer, haja vista que o preposto da empresa, que havia intermediado a negociação, havia sido demitido; em 19/04/2022, foi informada que a proposta de aditamento não poderia ser cumprida e um novo orçamento lhe seria encaminhado, o qual sobreveio, no dia 20/04/2022, no valor de R$ 49.496,00 (quarenta e nove mil quatrocentos e noventa e seis reais), ou seja, quase o dobro do valor por ele aceito na segunda oferta, muito embora não houvesse modificação nas dimensões e características do pedido.

Contrapondo-se a tal narrativa em grau recursal, alega a requerida/apelante de que a apelada alterou o projeto inicialmente contratado, sem que houvesse a celebração de termo aditivo a fim de formalizar a modificação, bem como que é descabido exigir-lhe o cumprimento das condições inicialmente pactuadas, haja vista que a modificação realizada pela apelada encareceu substancialmente o valor do serviço.

Como se sabe, ocorrendo a revelia do réu, reputar-se-ão verdadeiros os fatos afirmados pelo autor,
quando corroborados
pel
as provas constantes dos autos
.

Da minuciosa análise dos autos, não tenho dúvida de que a veracidade da narrativa autoral foi devidamente corroborada pelas provas constantes dos autos.

A petição inicial encontra-se acompanhada de ata notarial com a transcrição das conversas entre a autora/apelada e o preposto da requerida/apelante Edinaldo Medina e, no decorrer das tratativas, é possível verificar que, no dia 22/02/2022, o funcionário da requerida encaminhou proposta com valor do serviço orçado em R$ 27.876,77 (vinte e sete mil oitocentos e setenta e seis reais e setenta e sete centavos) – cf. Id 10905286, p. 3/4 – que, após as tratativas, foi aceito pela autora em 25/02/2022; na ocasião, a autora solicitou que o contrato fosse retificado, com a resposta de que “
vou pedir para eles poder fazer
(sic)
a mudança aqui no contrato e te passo certinho, tá bom?
” (Id 10905287, p. 1).

Ainda de acordo com a ata notarial, em 19/04/2022, uma pessoa identificada como “Marcos da Tony Acabamentos” entrou em contato com a autora e o diálogo entre eles chancela a narrativa exordial de que não recebeu o termo aditivo, conforme prometido pelo funcionário Medina:

“Ei Danndara. Bom dia. Marcos da Tony Acabamentos, tudo bem? É... deixa te falar.
Minha gerente falou que você tem um aditivo para fazer no seu contrato aquele contrato da sua porta
. Eu só queria entender por que de repente você teve conversas com o Edinaldo Medina né, e ele se desligou da nossa empresa. Não faz mais parte da empresa, aí
só pra mim entender
[sic]
e fazer esse aditivo, o que foi acrescentado
... teria como você me passar, por favor”

(10905287, p. 2 – destaquei)

Em 20/04/2022, o mesmo indivíduo (Marcos) encaminhou novel orçamento para a autora, no valor de R$ 49.496,00 (quarenta e nove mil quatrocentos e noventa e seis reais) – cf. Id 10905287, p. 1/2 – que, como já dito, não foi por ela aceito por ser muito superior ao avençado nas tratativas anteriores.

Improcede, portanto, a argumentação da apelante de que a autora deu causa ao rompimento contratual ao modificar unilateralmente o projeto e não formalizar o termo aditivo, dada a suficiente comprovação de que o valor inicialmente informado foi alterado após as tratativas entre a autora e o preposto da requerida (R$ 27.876,77), que não cumpriu a promessa de encaminhar à cliente o termo aditivo com os ajustes convencionados no dia 22/02/2022; aproximadamente dois meses depois, a pessoa identificada como Marcos, em contato com a autora, confirmou ter ciência do contrato e da pendência do termo aditivo, todavia, encaminhou-lhe novel orçamento com valor próximo ao dobro do preço outrora ajustado pelo serviço.

Estabelece o art. 427 do Código Civil que “
A proposta de contrato obriga o proponente, se o contrário não resultar dos termos dela, da natureza do negócio, ou das circunstâncias do caso
” e, na espécie, é insubsistente a argumentação da apelante de que “
não pode ser compelido a oferecer seus serviços perpetuamente por um valor fixo, sem considerar a valorização de seu trabalho
” e de que o significativo reajuste no orçamento se justifica pelo constante aumento do valor das matérias primas e do custeio da mão da obra (Id 10905314, p. 8), máxime porque o reajuste no valor do serviço, que o elevou para quase o dobro do valor ajustado (R$ 49.496,00), ocorreu em torno de dois meses após as tratativas e a anuência das ambas quanto ao valor (R$ 27.876,77), quando se presume que a autora aguardava pela execução do serviço e foi surpreendida por um novo orçamento bem superior ao avençado.

Em suma: aceita a proposta, não é lícita a sua modificação pelo proponente, notadamente quando o consumidor aguardava o encaminhamento do aditivo contratual e a execução do serviço, vindo a ser surpreendida pela significativa majoração do preço pelo fornecedor, sem qualquer justificativa plausível, cerca de dois meses após o ajustamento do valor.

Diante desse cenário, é inegável que o rompimento contratual se deu por culpa exclusiva da requerida/apelante, assim descortinando o acerto do Juízo de 1º grau ao julgar procedente o pedido de rescisão contratual e restituição dos valores pagos pela autora.

No tocante ao
dano mora
l
, alega a apelante que o mero inadimplemento contratual não configura, por si só, dano extrapatrimonial, sendo necessária a comprovação da ocorrência de sofrimento psicológico, humilhação ou situação vexatória, o que não teria ocorrido no presente caso, para tanto alegando não ter ocorrido descumprimento contratual de sua parte.

É firme o entendimento do Superior Tribunal de Justiça de que “
o simples inadimplemento contratual, em regra, não configura dano moral indenizável, devendo haver consequências fáticas capazes de ensejar o sofrimento psicológico
” (STJ, Quarta Turma, AgInt no REsp nº 2.042.388/SP, rel. Min. Marco Buzzi, julgado em 26/06/2023, DJe de 30/06/2023) e, na casuística dos presentes autos, estou a discordar, respeitosamente, da fundamentação da sentença no sentido de que o sentimento de frustração da autora teria extrapolado os limites do mero aborrecimento.

Muito embora seja incontroverso o descumprimento contratual por parte da requerida/apelante, não restou descortinada qualquer circunstância que tenha atingido a dignidade da autora e que seja apta a gerar o direito à reparação pretendida, razão pela qual proponho a reforma da sentença neste particular.

Nesse sentido:

“(...) 1. O entendimento jurisprudencial desta Corte firmou orientação no sentido de que
o descumprimento contratual, por si só, não configura dano extrapatrimonial passível de ser indenizado, exceto quando, do exame do caso concreto, ficar configurada situação excepcional que tenha violado direito personalíssimo da parte
, o que ocorreu na hipótese.

2. (...)

3. Agravo interno não provido”.

(STJ, Terceira Turma, AgInt no AREsp nº 2.495.805/MS, rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, julgado em 24/06/2024, DJe de 26/06/2024)

Portanto, embora evidenciado o descumprimento contratual pela requerida, tanto que decretada a rescisão contratual e reconhecido o direito da autora à restituição dos valores pagos, tal circunstância, por si só, não enseja automaticamente o direito à reparação por dano moral, uma vez que não se trata de hipótese de dano
in re ipsa
e não se delineou circunstância excepcional, além do aborrecimento e dissabor inerente a tais situações.

Diante do desfecho que se anuncia, impõe-se o redimensionamento dos ônus sucumbenciais, dada a caracterizada sucumbência recíproca entre as partes.

Como é cediço, a distribuição dos ônus sucumbenciais deve observar tanto o aspecto
quantitativo
, quanto o aspecto
jurídico
em que cada parte decai de suas pretensões e resistências, respectivamente impostas, ou seja, é essencial que a distribuição dos ônus sucumbenciais observe a importância, em seu aspecto jurídico e não apenas o número de pleitos acolhidos e rejeitados.

No tocante ao
aspecto quantitativo
, verifico que a autora obteve êxito em relação aos pedidos de rescisão contratual e de restituição integral dos valores pagos e, a prevalecer a orientação que proponho, restará vencida, tão somente, quanto ao pedido de indenização por dano moral; ao seu turno, a partir do
aspecto

qualitativo
, constato que os pedidos de maior relevância foram acolhidos, dada a improcedência somente daquele de menor importância.

Com isso, a verba honorária arbitrada no percentual de 10% deverá incidir sobre o
proveito econômico obtido
que, no caso da autora, corresponde ao valor a ser-lhe restituído, ao passo que a base de cálculo da verba honorária por ela devida deverá ser o valor da indenização por dano moral ora afastada (R$ 5.000,00).

Com tais considerações,
conheço da apelação cível
e
lhe dou provimento parcial
, tão somente, para julgar improcedente o pedido de indenização por dano moral. Por conseguinte, redimensiono os ônus sucumbenciais, nos termos da fundamentação supra.

É
como voto!

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho a eminente Relatora.